Tribunal: TCU
Processo: 003.192/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Polícia Rodoviária Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8549/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 003.192/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Arnaldo Leitao Siqueira Junior (XXX.024.953-XX); Dalva Lucia Goncalves de Andrade Teixeira (XXX.427.166-XX); Edson Fernando Biato (XXX.763.459-XX); Jose Alberto Monteiro (XXX.473.814-XX); Jose Sergio Nandi Florencio (XXX.825.240-XX); Jucinel Batista Marinho (XXX.616.411-XX); Marcio Freitas de Souza (XXX.161.504-XX); Nelson Luiz Caldart (XXX.695.620-XX); Paulo Emilio Gomes Dias (XXX.349.782-XX); Vivianne Afonso Carneiro (XXX.025.885-XX). 1.2. Unidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.